Tribunal: TJPA
Processo: 0804558-48.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804558-48.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CARUMAIRA CORREA GABRIEL, RG

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA TÁCITA DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA. ÓBITO DA TITULAR. TRANSMISSÃO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AOS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Elisabete Bezerra Pojo Gabriel, posteriormente representada por seu espólio, após falecimento no curso do processo. A sentença reconheceu a perda de objeto quanto à obrigação de fazer e condenou a ré ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de danos morais, aos herdeiros da autora, com correção monetária e juros, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os herdeiros da parte autora possuem legitimidade para prosseguir na ação quanto ao pedido de indenização por danos morais após o falecimento da titular; (ii) apurar se houve ilícito contratual por parte da operadora do plano de saúde, consistente em negativa ou demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico oncológico urgente; (iii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à indenização por danos morais, quando configurado em vida, possui natureza patrimonial e, por isso, é plenamente transmissível aos herdeiros, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 642 do STJ), sendo legítima a sucessão processual promovida no feito.

4.

A controvérsia originária relacionada à obrigação de fazer – autorização de cirurgia oncológica – tornou-se prejudicada com o falecimento da autora, permanecendo apenas a pretensão indenizatória derivada da conduta omissiva da operadora, cuja análise não se confunde com o direito personalíssimo à saúde, mas diz respeito à reparação civil decorrente da falha na prestação do serviço.

5.

Restou evidenciado que a operadora do plano de saúde, mesmo diante de solicitação de cirurgia urgente e essencial para tratamento de metástase óssea decorrente de carcinoma mamário, permaneceu inerte por período superior ao razoável, ensejando a busca de tutela jurisdicional de urgência e agravando o sofrimento da beneficiária, circunstância apta a configurar dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

6.

A responsabilidade da operadora, em se tratando de relação de consumo, é objetiva, e os elementos caracterizadores do dever de indenizar – conduta, dano e nexo causal – encontram-se inequivocamente presentes nos autos.

7.

A gravidade do quadro clínico da autora e a vulnerabilidade que o acompanha tornam ainda mais reprovável a omissão da operadora, cuja conduta extrapola os limites do mero inadimplemento contratual, justificando a reparação moral imposta.

8.

O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e adequado à situação concreta, levando em conta o abalo vivenciado, o caráter pedagógico da medida e o porte econômico da ré, não se evidenciando excesso ou descompasso que justifique a redução pretendida.

9.

A ausência de argumentos concretos que demonstrem desarrazoabilidade no montante arbitrado inviabiliza a pretensão recursal de minoração da verba indenizatória.

10.

Diante do não provimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros, quando já configurado em vida, possuindo natureza patrimonial.

2.

A operadora de plano de saúde responde objetivamente pelos danos decorrentes da negativa ou demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico coberto contratualmente, sobretudo em casos de urgência oncológica.

3.

A gravidade do quadro clínico do beneficiário agrava o sofrimento causado pela omissão da operadora, caracterizando abalo moral indenizável, mesmo que o desfecho clínico decorra da própria patologia.

4.

O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso, não se justificando sua redução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos XXXII e XXXV; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I; Lei nº 9.656/98, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1810985/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/10/2022;
STJ, AgInt no AREsp 1558607/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10/08/2020;
STJ, EAREsp 1595021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15/02/2023;
STJ, AgInt no AREsp 1414776/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/02/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Elisabete Bezerra Pojo Gabriel
em face de
Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico
, visando à autorização e realização de cirurgia oncológica (ressecção de tumor ósseo com substituição, microneurólise e transposição muscular), tendo sido deferida a tutela liminar e, no curso do feito, noticiado o falecimento da autora, com pedido de habilitação de seus herdeiros, registrado, entre outros, na certidão de óbito juntada sob o ID 28392786.

Na sentença de ID 28392791, o Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém deferiu a sucessão processual para habilitar o cônjuge
Carumaira Correa Gabriel
e a filha
Luiza Pojo Gabriel
no polo ativo, reconheceu a perda de objeto quanto à obrigação de fazer em razão do óbito da autora e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para condenar a ré ao pagamento de
R$ 20.000,00
a título de danos morais aos herdeiros, com correção e juros, bem como ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Inconformada, a Unimed interpôs
Recurso de Apelação
(ID
28392793
), no qual sustenta, em síntese, ilegitimidade ativa dos sucessores em razão de suposta natureza personalíssima do direito discutido, ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum fixado, além de requerer efeito suspensivo ao recurso. Os herdeiros/apelados apresentaram contrarrazões (ID das contrarrazões), pugnando pelo não conhecimento ou, ao menos, pelo desprovimento da apelação, com manutenção integral da sentença e condenação da ré por litigância de má-fé.

Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o
Ministério Público do Estado do Pará
, por meio da Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer sob o ID 31427929, opinando pelo
conhecimento
da apelação e pelo seu
desprovimento
, com a consequente manutenção da sentença proferida no ID 28392791 em todos os seus termos.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais da apelação interposta se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso.

MÉRITO RECURSAL

Superado o juízo de admissibilidade e estabelecido o contraditório entre as partes, entendo que o recurso se encontra em condições de imediato julgamento.

Desde já, destaco que o recurso não merece provimento
.

A preliminar de ilegitimidade ativa dos sucessores não merece acolhida, porquanto o objeto que remanesceu após o falecimento da autora não é mais a obrigação de fazer – que efetivamente perdeu o objeto com o óbito –, mas o
direito à indenização por danos morais
já configurado em vida, de natureza patrimonial e, portanto, plenamente transmissível aos herdeiros, nos termos do enunciado n. 642 da súmula do STJ (“
O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória
”).

Nesses termos, conferir precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSMISSÃO A HERDEIROS . SÚMULA 642 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 642 do STJ: "O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória ." 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1810985 RS 2019/0117538-9, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DANOS MORAIS. HERDEIROS. TRANSMISSIBILIDADE
. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o direito à indenização por danos morais é transmissível aos sucessores do falecido por ter caráter patrimonial
. 3. Esta Corte Superior considera abusiva a cláusula que importe em absoluta vedação da internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, pois se revela incompatível com a equidade e com a boa-fé, além de colocar o usuário em situação de desvantagem exagerada.
4. Há direito ao ressarcimento do abalo moral, oriundo da injusta recusa de cobertura de tratamento médico, pois esta conduta agrava a situação de aflição psicológica da paciente. Precedentes do STJ
. 5. Rever o valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais demandaria análise de fatos e provas dos autos, salvo quando este se revelar irrisório ou exorbitante, o que não é a hipótese em apreço. 6. A condenação por danos morais, arbitrada na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devido à negativa indevida de cobertura do plano de saúde, não destoa dos parâmetros fixados por esta Corte em casos análogos . Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1558607 PR 2019/0230318-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA COM ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA TURMAS. CISÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA . FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 05/11/2015, da qual foram extraídos os embargos de divergência, opostos em 14/12/2010 e conclusos ao gabinete em 22/07/2021. 2. O propósito recursal consiste em dirimir divergência sobre a extinção do processo, sem resolução do mérito, na hipótese de falecimento da parte autora, no curso do processo em que se deduz pretensão de custeio de tratamento de saúde, quando a parte ré pleiteia a reparação dos eventuais danos processuais suportados com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. 3. A jurisprudência do STJ orienta que não há necessidade da cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à Seção, quando a parte embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras Seções. Precedente da Corte Especial. 4. Esta Corte já decidiu que, nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde.
5. A morte da parte autora torna inservível o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a ninguém mais aproveitará o tratamento pleiteado, a cuja cobertura foi obrigada a operadora do plano de saúde.6 . Há diferença entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde - obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível - e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível e, portanto, não admite a sucessão processual
.
7. Hipótese em que, ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela
. 8. Embargos de divergência conhecidos e acolhidos. (STJ - EAREsp: 1595021 SP 2019/0295712-4, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

A própria sentença de origem delimitou com precisão essa cisão: extinta a pretensão de compelir a operadora à autorização da cirurgia, subsiste o pedido reparatório, que não se confunde com o direito personalíssimo à saúde, mas com a consequência patrimonial do ilícito contratual e consumerista praticado.

Nessa perspectiva, a habilitação de Carumaira Correa Gabriel e Luiza Pojo Gabriel no polo ativo não apenas se revela juridicamente possível, como é a única forma de evitar que a conduta ilegal da operadora fique sem resposta jurisdicional efetiva em razão da morte da beneficiária, o que seria frontalmente incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da efetividade da tutela jurisdicional e da vedação ao comportamento contraditório do fornecedor que, após prolongar indevidamente a autorização de procedimento essencial, pretenda beneficiar-se do óbito da consumidora para extinguir o processo sem julgamento de mérito.

No mérito, a sentença analisou corretamente o acervo fático-probatório ao reconhecer a
falha na prestação do serviço
e o consequente dever de indenizar.

Restou demonstrado que a autora, portadora de carcinoma mamário com metástase óssea em fêmur, teve solicitada cirurgia de alta complexidade e urgência, com todos os procedimentos enquadrados na cobertura contratual e no rol mínimo obrigatório, e que a operadora, mesmo devidamente provocada, manteve-se inerte além de qualquer prazo administrativo, legal ou razoável, obrigando a beneficiária à busca de tutela jurisdicional de urgência.

Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da operadora é objetiva, bastando a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo causal – elementos que se mostram plenamente configurados no caso concreto.

Não procede a tentativa recursal de dissociar o sofrimento experimentado pela autora e por sua família da conduta da Unimed, atribuindo-o exclusivamente à doença: a gravidade do quadro oncológico é justamente o que torna a demora na autorização mais reprovável, pois agrava a angústia, a incerteza e o risco de evolução desfavorável, configurando dano moral que se presume, e que extrapola em muito o mero inadimplemento contratual ou os aborrecimentos cotidianos invocados genericamente pela apelante.

Corroborando o entendimento aqui esboçado, conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES . DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. ÓBITO DA PACIENTE. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE PERTENCENTES À MESMA REDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E RESULTADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
4. A demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do hospital, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora do plano de saúde, resultando na sua responsabilização
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1414776 SP 2018/0329235-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO . PACIENTE ONCOLÓGICO. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde, Hapvida Assistência Médica, contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e determinou a realização de procedimento cirúrgico (tireoidectomia total) necessário para o tratamento de câncer de tireoide da Apelada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve recusa injustificada de cobertura ao procedimento cirúrgico indicado; (ii) verificar se a demora para autorização do tratamento configura dano moral indenizável; e (iii) analisar a razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais e dos honorários advocatícios. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora de plano de saúde, em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviço, sendo abusiva a negativa ou demora injustificada para autorizar procedimentos essenciais para o tratamento de doenças cobertas pelo plano
. 4. A jurisprudência do STJ entende que a operadora de plano de saúde não pode determinar o tipo de tratamento ou postergar autorização para procedimentos essenciais indicados pelo médico responsável, especialmente em casos de doenças graves, como o câncer, que exigem tratamento célere.
5. A demora para autorização da cirurgia, que só foi realizada após determinação judicial, configura recusa tácita de cobertura, caracterizando ilícito passível de indenização por danos morais, pois a situação ultrapassa o mero aborrecimento e gera angústia e sofrimento ao paciente, que se encontra em estado de vulnerabilidade
. 6. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 20.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da situação, a jurisprudência da Corte e o caráter punitivo-compensatório da medida. 7. A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo mantida a verba honorária tal como definida na sentença, pois compatível com o trabalho realizado e a complexidade da demanda . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde responde objetivamente pelos danos causados pela recusa ou demora injustificada na autorização de procedimentos essenciais para o tratamento de doenças graves cobertas pelo contrato.2. A demora injustificada para autorização de procedimento indicado para tratamento de câncer configura dano moral indenizável, pois gera sofrimento e angústia ao paciente, ultrapassando o mero aborrecimento
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, incisos XXXII e XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 51; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 9.656/98, art . 35; STJ, Súmula 608. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.941.905/DF, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.429 .782/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/04/2024; TJAM, Apelação Cível n .º 0602154-82.2022.8.04 .0001, Rel. Des. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Segunda Câmara Cível, j. 19/02/2024. (TJ-AM - Apelação Cível: 04507902920238040001 Manaus, Relator.: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 13/11/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2024)

No que concerne ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 20.000,00 mostra-se adequado aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade
, especialmente à luz das peculiaridades do caso.

De um lado, tem-se a violação grave de direitos fundamentais em contexto de extrema vulnerabilidade: paciente com câncer avançado, metástase óssea diagnosticada, indicação de cirurgia urgente, sucessivas tentativas administrativas frustradas, necessidade de intervenção judicial e, ao final, óbito da titular após um percurso marcado por omissão e desatenção da operadora.

De outro lado, está uma cooperativa de grande porte econômico, para a qual tal montante não representa qualquer ameaça à estabilidade financeira, servindo antes ao caráter pedagógico e dissuasório que a indenização por dano moral deve exercer, especialmente no setor de saúde suplementar.

O valor arbitrado não é excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa – até porque é destinado à divisão entre dois herdeiros e jamais compensará a perda sofrida –, nem irrisório a ponto de esvaziar a função preventiva e sancionatória da responsabilidade civil.

A pretensão de minoração, desacompanhada de qualquer argumento concreto que demonstre descompasso entre o montante fixado e a gravidade do ilícito, não encontra respaldo no conjunto dos autos, impondo-se a manutenção da quantia estipulada.

Diante de todo o exposto, impõe-se a
manutenção integral da sentença
, que bem aplicou o direito aos fatos, reconhecendo a legitimidade dos sucessores para prosseguir na ação quanto ao pedido indenizatório, a responsabilidade objetiva da operadora pela demora injustificada na autorização de tratamento oncológico coberto e o cabimento da reparação por dano moral no valor de R$ 20.000,00.

Nego, pois, provimento à apelação, mantendo-se incólumes todos os termos da decisão de primeiro grau, inclusive quanto à condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em favor dos patronos dos apelados em 5 (cinco) pontos percentuais sobre o percentual anteriormente fixado, observados os limites legais, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, tal como lançada, inclusive quanto à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescida de correção monetária e juros de mora nos termos ali fixados, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios
devidos pela apelante em favor dos patronos dos apelados em
5 (cinco) pontos percentuais
sobre o percentual anteriormente arbitrado na sentença, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025